Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CABÍVEL. ART. 1.015 DO CPC. NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO ILÍQUIDA. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDEZ DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABÍVEIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O presente recurso é cabível, já que se enquadra na hipótese de agravo em face das decisões interlocutórias proferidas no curso de cumprimento de sentença, conforme prevê o parágrafo único do art. 1.015 do CPC.
2. A necessidade de cálculos aritméticos não retira a liquidez do título.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.336.265/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 28/3/2019).
4. É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários em favor do executado, quando há o reconhecimento do excesso de execução que implique na redução da obrigação.
5. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, pressupondo também a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte. 5.1. No caso, não se pode dizer que a conduta da parte causou prejuízo processual. 5.2. Ausente qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não pode haver condenação por litigância de má-fé.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão recorrida, condenar a Agravada ao pagamento de honorários advocatícios ao Agravante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor decotado do inicialmente cobrado na petição de instauração do cumprimento de sentença (proveito econômico).